Tribunal: TCU
Processo: 023.062/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE no 54.190.001649/2017-33 - Superintendência Regional do INCRA no Estado de São Paulo que apontou irregularidades na execução do convênio INCRA/CRT/SP/No 10000/2009, firmado com a ONG Viradouro Contra Fome

Inteiro teor:
Acórdão 2231/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurado pela Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo em desfavor de Antônio Carlos Ribeiro de Souza, na condição de presidente da ONG Viradouro Contra a Fome, diante da inexecução do objeto e impugnação da prestação de contas dos recursos repassados por força do Termo de Convênio Incra/CRT/SP/10.000/2009 - Siconv/Siafi 725207/2009, celebrado entre a entidade e o Incra, que teve por objeto o diagnóstico sobre a infraestrutura e as políticas públicas nos projetos de assentamento Perdizes e Formiga, no estado de São Paulo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis ante o recolhimento integral: a) do débito imputado a Antônio Carlos Ribeiro de Souza e à ONG Viradouro Contra a Fome por meio do subitem 9.3 do 12.578/2020-TCU-2a Câmara; b) das multas aplicadas a Antônio Carlos Ribeiro de Souza e à ONG Viradouro Contra a Fome por meio do subitem 9.4 do 12.578/2020-TCU-2a Câmara. 1. Processo TC- Processo 023.062/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Ribeiro de Souza (XXX.579.128-XX); ONG Viradouro Contra a Fome (05.828.509/0001-40). 1.2. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aparecido do Carmo de Souza (357094/OAB-SP), representando Antonio Carlos Ribeiro de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.